Tribunal: TJDFT
Processo: 0709629-56.2022.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECONHECIMENTO DE AGRAVANTE. PROVA JUDICIAL. REGIME. SUBSTITUIÇÃO. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DOS EMBARGOS.
I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP).
II – Não há que se falar em ausência de fundamentação ou contradição no julgado, quando as questões apresentadas nos embargos foram devidamente analisadas, assentando-se a avaliação negativa de circunstâncias judiciais e o reconhecimento de agravantes na prova judicial, atendido o art. 93, IX, da CF.
III – Os embargos não podem ser utilizados para rediscussão da matéria decidida de forma precisa e clara, apenas em razão da discordância com o resultado diverso do pretendido.
IV – Embargos rejeitados.